Tribunal: TJSP
Processo: 2256137-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação revisional de contrato – Decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pela autora - Ausência de recolhimento das respectivas custas recursais - Concessão de prazo para regularização - Não cumprimento do determinado - Agravo deserto - Inobservância dos arts. 1.007 e 1.017, §1o, do CPC.

Recurso não conhecido.